Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTAS REITERADAS PELO SISTEMA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. É possível a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, utilizando-se da funcionalidade “teimosinha” e, embora não haja limitação na reiteração da referida, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual.

2. Agravo de instrumento não provido.